Tribunal: CARF
Processo: 10865.720184/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720184/2015-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.350 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FORUSI METAIS SANITÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-40.280 (p. 395), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização, foram lavrados os seguintes autos de infração:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720184/2015-04
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720184/2015-04

Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 6 a 29), em síntese, o
seguinte:
1. Constatou-se o pagamento aos segurados empregados de parcelas integrantes do
salário de contribuição, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias;
2. Este débito refere-se às contribuições previdenciárias, parte da empresa, SAT, e
contribuições devidas a terceiras entidades, incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados e pro-labore dos sócios, período de 01/2010 a 13/12012 e
contribuições referentes ao contribuinte individual, de 01/2010 a 10/2011;
3. O contribuinte declarou em GFIP apenas o valor da contribuição social de segurado,
comportando-se como empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL;
4. A empresa optou pelo SIMPLES FEDERAL em 04/08/2000 e migrou
automaticamente em julho de 2007 para o SIMPLES NACIONAL;
5. Os seus sócios ALCIDES BUCCHI e JOSÉ LUIZ BUCCHI JÚNIOR constavam
também como sócios, com participação superior a 10%, das empresas PARAMOUNT
FAUCETS METAIS SANITÁRIOS LTDA, CNPJ 04;216.707/0001-90 e BUKFER
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 05.319.776/0001-92;
6. A partir de julho de 2004, a Receita Bruta Declarada global, acumulada, pelas três
empresas atingiu o limite de R$ 1.200.000,00;
7. O contribuinte foi excluído do SIMPLES FEDERAL pela Receita Federal do Brasil
em 31/07/2004, com efeitos a partir de 01/08/2004, por participação dos sócios no
capital de outras empresas, cuja soma das receitas brutas ultrapassou o limite legal
vigente no ano-calendário, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM 024 de 23
de novembro de 2009;
8. Pelo mesmo motivo, o contribuinte também foi excluído do SIMPLES NACIONAL
em 30/09/2007 com efeitos a partir de 01/10/2007, conforme ADE DRF/LIM 018 de 26
de agosto de 2014, Processo 10865.721964/2014-82;
9. A Receita Bruta acumulada global das três empresas ultrapassou o limite legal para
permanência no SIMPLES NACIONAL nos anos-calendário 2010, 2011 e 2012
conforme consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
10. Considerando que o interessado apresentou Recurso Voluntário quanto à exclusão
do Simples nacional, está sendo efetuado o presente levantamento, para que seja
sobrestado, evitando-se assim, uma possível decadência;
11. Foi constatado que há uma ação fiscal anterior, processo 10865.720658/2011-86
referente ao pagamento de R$ 500.000,00 em 48 parcelas com atualização monetária
prevista em contrato para um contribuinte individual sem recolhimentos
previdenciários. Neste processo, foram lançadas contribuições referentes as parcelas até
12/2009;
12. Quanto às demais parcelas restantes, foram apuradas no presente levantamento,
referente ao período de 01/2010 a 10/2011;
13. O contribuinte não declarou em GFIP todas as contribuições previdenciárias do
período, e apresentou algumas GFIP com informações corretas ou omissas;
14. O contribuinte não apresentou à fiscalização os livros contábeis, tais como Diário,
Razão ou Livros Caixa e Registro de Inventário, embora intimado através dos TIFs 1 e
2, e foi aplicada a multa por descumprimento de obrigação acessória, Fundamento Legal
38;
15. Foi considerada a reincidência devido a lavratura em 25/10/2010 do auto de infração
37.248.784-0, Fundamento Legal 38, quitado em 29/12/2012;
16. O valor da multa, FLD 38, foi de R$ 57.773,49;
17. Foi aplicada a multa de ofício de 75% ao presente débito;
18. Foi efetuada representação fiscal para fins penais;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720184/2015-04

DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls 265 a 274) o contribuinte, em síntese, alega que:
1. O impugnante teve acolhido através do acórdão 2401-003.722 do processo
10865.722293/2013-96, cancelando outros DEBCADs apresentados referentes aos
mesmos períodos do ADE DRF/LIM no. 18 ora impugnado;
2. O ato ora impugnado infringe totalmente os preceitos legais acerca da matéria, uma
vez que a autoridade fiscal autuou a impugnante por fato pretérito, cujas condições e
situação era totalmente outra, não podendo prosperar a decisão ora impugnada;
3. Não está aqui inserido de uma real e iminente constatação de irregularidade, já que o
mesmo nasce de uma presunção de que a Impugnante não tem direito à modalidade do
SIMPLES NACIONAL;
4. O ato de exclusão da Impugnante do Simples não pode ser realizado de forma isolada
pela Autoridade Fiscal, mas sim através de um processo com participação ativa do
contribuinte, a fim de ser obedecido o princípio constitucional do contraditório;
5. Deve ser impugnada a multa por falta de entrega de obrigações acessórias e pela falta
dos livros fiscais citados, pois os mesmos encontram-se na empresa, e somente não
foram impressos por causa da adequação contábil que se faz necessária em decorrência
do combatido Ato Declaratório;
6. Assim, tacitamente, solicita que sejam julgados improcedentes os autos de infração;
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
04-40.280 (p. 395), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO. FINALIDADE DA LEI.
É válido o ato administrativo do lançamento que demonstra, com clareza e precisão, os
pressupostos de fato e de direito nos quais se funda.
Constitui infração à lei a conduta de a empresa deixar de apresentar à fiscalização os
Livros Diário e Razão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO ANTERIOR
DECLARADO NULO
O cancelamento de lançamento efetuado anteriormente não impede que seja efetuado
novo lançamento sobre o mesmo período quando as situações impeditivas do
lançamento anterior não existem mais.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EFEITOS
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídos do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DATA DO EFEITO
Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das
situações de vedação ao Simples Nacional, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou o competente recurso voluntário (p. 461), esgrimindo suas razões de defesa nos
seguintes pontos, em síntese:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720184/2015-04

* ilegalidade no desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional;
* existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF;
* impossibilidade de reincidência – extinção do crédito tributário e do Auto de
Infração no 37.248.784-0; e
* necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciados nos seguintes autos de infração:

Conforme igualmente exposto linhas acima, a Contribuinte, em sua peça recursal,
reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
* ilegalidade no desenquadramento da Contribuinte do Simples Nacional;
* existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF;
* impossibilidade de reincidência – extinção do crédito tributário e do Auto de
Infração no 37.248.784-0; e
* necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo.
No que tange especificamente às alegações de “ilegalidade no desenquadramento
da Contribuinte do Simples Nacional” e “necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo”, a Recorrente defende que:
(...)
Há casos em que a Delegacia de Julgamento mantém o Auto de Infração por não
analisar os procedimentos dos auditores fiscais, no qual alguns se acham o dono do
poder e no Carf esse auto de infração é nulo ou improcedente. Por esse motivo
discorda-se da exclusão do Simples Nacional com base em Ato Declaratório com
Efeito Definitivo aplicado pelos Delegados da Receita Federal, já que o
Contribuinte, mesmo apresentando sua Impugnação, não conseguiu suspender o
efeito, contrariando os dispositivos legais aos quais está vinculado e cerceando o direito
de defesa dos Contribuintes, violando normas constitucionais e dispositivos de lei
federal apenas com desejo de arrecadar e justificar o trabalho de fiscalização.
(...)
O Contribuinte merece acolhimento no presente Recurso Voluntário para reverter
a decisão ADE N. 18, mantendo o mesmo na condição de enquadrada ao Simples
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720184/2015-04

Nacional, pois do contrário, estaria se promovendo grave injustiça e temerário prejuízo
que poderá, inclusive, inviabilizar e encerrar suas atividades.
(...)
Ora, Ínclitos Julgadores, insta ressaltar que a Recorrente é empresa optante pelo Simples
Nacional desde 04 de agosto de 2000 e foi incluída pela própria Receita Federal do
Brasil em julho de 2007.
As sociedades comentadas no Auto de Infração foram instituídas no ano de 2000,
exceção feita à BUKFER que nasceu em 2009.
As empresas PARAMOUNT e BUKFER jamais foram consideradas empresas do
Simples Nacional.
Somente a Recorrente FORUSI se enquandrou, pois era de seu direito, ressaltando que
jamais extrapolou o limite do faturamento e, seus sócios, ainda que com parca
participação nas outras sociedades, não modificaram a situação, pois quando optaram
pelo sistema Simples Nacional, já estavam constituídas.
(...)
Com isso reitera a Recorrente que o Ato Declaratório emitido pela Delegacia da
Receita Federal em Limeira/SP é nulo, uma vez que a exclusão da empresa Forusi
Metais Sanitários Ltda - EPP do sistema SIMPLES foi efetivada de ofício pela
autoridade administrativa, sem que qualquer diligência fosse realizada no
estabelecimento da Impugnante para, somente então, constatar se a empresa é
merecedora de tal punição.
Assim, o FISCO deve ter por objetivo principal a busca da verdade real, sempre com a
ajuda do contribuinte que deve participar ativamente do processo.
(...)
Ora, Excelências, estranha-se o fato deste processo continuar caminhando, pois o
levantamento feito neste feito encontra-se sobrestado, conforme decisão prolatada
nestes próprios autos, com o fim de evitar assim uma possível decadência.
Como se vê – e em resumo – tem-se que a Recorrente se insurge contra o Ato
Declaratório que a excluiu do regime simplificado, bem como a necessidade de sobrestamento
do presente feito em face da defesa apresentada contra o referido Ato.
Neste particular, cumpre registrar que, conforme destacado pela autoridade
administrativa fiscal em seu Relatório do Auto de Infração (p. 06), considerando que o
interessado
apresentou
Recurso
Voluntário
em
25.09.2014,
com
manifestação
de
inconformidade quanto à exclusão do Simples Nacional , Ato Declaratório Executivo DRF/LIM
No 018 de 26 de agosto de 2014, está sendo efetuado o presente levantamento, para que seja
sobrestado, evitando-se assim, uma possível decadência.
Pois bem!
Destaque-se desde já que o Enunciado de Súmula CARF no 77 estabelece que a
possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Assim, uma vez caracterizada a exclusão do simples, ainda que pendente de
decisão final na esfera administrativa, impõe-se a formalização da exigência do crédito
tributário, sob pena de se incorrer na decadência do direito da Fazenda Pública.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.350 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720184/2015-04

Todavia, é certo que o resultado da discussão travada nos autos do processo
administrativo no qual se discute a procedência (ou não) do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, tem repercussão direta e imediata nos presentes autos. Isto porque, na
hipótese, por exemplo, de restar afastada a exclusão do “SIMPLES”, o presente lançamento
fiscal, por decorrência lógica, deverá ser julgado improcedente.
Ocorre que não consta nos presentes autos informações acerca do status daquele
processo. Sabe-se apenas que, contra ato declaratório de exclusão do SIMPLES, a Contribuinte
apresentou a competente manifestação de inconformidade.
Neste espeque, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações / esclarecimentos:
a) verificar o status do processo no qual se discute a procedência (ou não) do ato
de exclusão da empresa do SIMPLES (Processo no 10865.721964/2014-82, conforme informado
pela Fiscalização no Relatório do Auto de Infração);
b) houve julgamento de primeira instância da manifestação de inconformidade
apresentada pela empresa contra o ato de exclusão de SIMPLES? Caso positivo, juntar aos
presentes autos a respectiva decisão, bem como, se for o caso, de eventual decisão proferida pelo
CARF (na hipótese de a Contribuinte ter apresentado recurso contra aquela decisão);
c) informar se, eventualmente, a procedência (ou não) do ato de exclusão da
empresa do SIMPLES está sendo (ou foi) discutida no âmbito do poder judiciário. Caso positivo,
informar o status da respectiva ação judicial;
d) informar se, por qualquer motivo, para o período fiscalizado, houve a
reintegração da Contribuinte ao regime simplificado.
e) consolidar o resultado da diligência em Informação Fiscal conclusiva, da qual
deverá ser dada ciência à Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 30
dias;
f) após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 502
DF CARF MF
Original